Tribunal: TJMT
Processo: 0017326-71.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017326-71.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELIPE VARELA CAON - CPF: 071.749.674-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de improcedência, alegando supostos vícios na decisão colegiada.

Embargos de declaração opostos pelo Banco Pan S.A. contra acórdão da 1a Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença que julgou improcedente a pretensão da parte embargante.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos fundamentos jurídicos invocados pela parte embargante, especialmente em relação: (i) à legalidade da cobrança da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC); (
ii
) à inexistência de infração ao CDC; (
iii
) à validade do processo administrativo sancionador; (
iv
) à proporcionalidade da multa imposta; (v) à necessidade de prequestionamento explícito de dispositivos legais.

III. Razões de decidir

3.
Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, o qual enfrentou de forma clara e fundamentada os argumentos centrais do recurso, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

4.
A jurisprudência do STJ afasta o uso de embargos de declaração para simples prequestionamento ou rediscussão da matéria já decidida.

5.
Não é exigido que o julgador se manifeste de forma expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando que fundamente adequadamente a decisão.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes não configura omissão, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada. 2. Não se prestam os embargos de declaração ao mero fim de prequestionamento quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 489, § 1o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1802795/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 21.03.2022,
DJe
24.03.2022; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
730.831/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma,
DJe
29.06.2016; TJMT,
EDcl
na
Ap

Cív
1026614-42.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 13.08.2024, DJE 22.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Banco Pan S.A
contra o acórdão proferido pela 1a Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que, ao julgar recurso de
apelação
, desproveu recurso e manteve a
sentença
, conforme ementa a seguir:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ (TEC) – AUSÊNCIA DE PROVA DE INFORMAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR – LEGITIMIDADE DA SANÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo a exigibilidade de multa administrativa imposta pelo PROCON/MT, no valor de R$ 20.000,00, pela suposta violação ao dever de informação ao consumidor quanto à cobrança da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) a legalidade da multa imposta pelo PROCON diante da cobrança da TEC; e (
ii
) a possibilidade de análise de documento novo apresentado apenas na fase recursal.

III. Razões de decidir

3. A despeito da alegação da apelante de que a cobrança da TEC era permitida à época, a questão central envolve a necessidade de demonstração de que o consumidor teve ciência prévia da tarifa, nos termos do artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor.

4. A juntada tardia de contrato na fase recursal caracteriza inovação recursal vedada pelo artigo 1.014 do Código de Processo Civil, impossibilitando sua análise.

5. O PROCON possui competência legal para aplicar sanções administrativas em defesa dos direitos do consumidor, sendo legítima a multa imposta, desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6. A multa foi fixada com observância aos critérios legais, levando em conta a gravidade da infração, a vantagem auferida pelo fornecedor e a reincidência da empresa, inexistindo desproporcionalidade no valor arbitrado.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A aplicação de multa administrativa pelo PROCON é legítima quando constatada a violação ao dever de informação ao consumidor, nos termos do CDC. 2. A apresentação de documento novo em sede recursal caracteriza inovação recursal vedada pelo CPC, salvo se demonstrado motivo de força maior.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 46, 51, IV e 57; CPC, art. 1.014; Decreto n.o 2.181/1997, art. 33, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.251.331/RS; TJ-MT, N.U 1017460-08.2022.8.11.0041; TJ-GO,
02977095120168090006.
”

O embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de vícios de omissão no julgado embargado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Alega, inicialmente, que o acórdão deixou de enfrentar integralmente os fundamentos deduzidos nas razões recursais, notadamente quanto à legalidade da cobrança da TEC, respaldada em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, à inexistência de infração ao Código de Defesa do Consumidor, bem como à regularidade formal do processo administrativo sancionador. Argumenta que tal omissão configura violação ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, pois a decisão não teria enfrentado de maneira expressa e individualizada os pontos capazes de infirmar suas conclusões.

Aponta, ainda, que o julgado teria se omitido sobre a necessidade de controle judicial amplo dos atos administrativos sancionadores, invocando, para tanto, o princípio da inafastabilidade da jurisdição consagrado no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Sustenta que, em se tratando de sanção que repercute diretamente na esfera jurídica do administrado, é imprescindível que o Poder Judiciário exerça controle pleno sobre a legalidade e a motivação do ato administrativo, não se limitando à análise superficial dos pressupostos formais.

Além disso, o embargante aduz que o acórdão embargado teria incorrido em omissão ao não se manifestar sobre a ausência de razoabilidade e proporcionalidade na fixação do valor da multa administrativa, contrariando os critérios legais previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e no artigo 26 do Decreto n.o 2.181/97. Afirma que a sanção pecuniária é desproporcional frente ao valor efetivamente cobrado da consumidora, que totalizou apenas R$ 108,00 (trinta e seis parcelas de R$ 3,00), razão pela qual haveria evidente excesso na penalidade aplicada, que deveria, ao menos, ser revista em sua dosimetria.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, com o suprimento das omissões apontadas, bem como a concessão de efeitos infringentes ao julgado, com a consequente anulação da multa ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado. Postula, ainda, o prequestionamento expresso das matérias suscitadas, para fins de interposição de eventuais recursos excepcionais.

Intimada, a parte Embargada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão em Id.
278156851
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração opostos pelo Banco Pan S.A contra o acórdão proferido pela 1a Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que, ao julgar recurso de apelação, desproveu recurso e manteve a sentença que julgou improcedente a pretensão da parte embargante
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. No entanto, quanto ao mérito,
os mesmos
não merecem acolhimento.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.” [
g.n
.].

No caso em tela, a embargante aponta a suposta omissão deste órgão colegiado em relação a fundamentos jurídicos que, segundo alega, seriam necessários ao prequestionamento.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão quanto ao enfrentamento de todos os argumentos trazidos na apelação, em especial aqueles relativos à legalidade da cobrança da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC), à inexistência de infração ao Código de Defesa do Consumidor, à alegada nulidade do processo administrativo sancionador, bem como à suposta desproporcionalidade do valor da multa.

Contudo, como bem se extrai do acórdão embargado, tais pontos foram devidamente enfrentados pela Turma Julgadora, não se verificando qualquer omissão, contradição ou obscuridade a justificar a integração do julgado.

O voto condutor é expresso ao consignar que “
a questão não se limita à legalidade da tarifa em abstrato, mas sim à necessidade de verificação da adequação da informação prestada ao consumidor no caso concreto
”, tendo sido ressaltado que “
a apelante não juntou o contrato firmado com a consumidora nos embargos à execução, limitando-se a alegar que a informação teria sido prestada, sem, contudo, apresentar prova documental oportuna que corroborasse essa alegação
”.

Também não procede a alegação de omissão quanto à análise do controle judicial sobre os atos administrativos. O acórdão tratou expressamente da questão, assentando que “
ao Poder Judiciário é dada a possibilidade de apreciar os atos administrativos, sob a perspectiva da sua legalidade, e não do seu mérito, sob pena de invasão da discricionariedade administrativa conferida pelo próprio legislador
”.

Restou reconhecida, ademais, a regularidade formal do processo administrativo, com observância ao contraditório e à ampla defesa, inexistindo, pois, vício passível de anulação da penalidade.

Quanto à suposta omissão sobre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, o voto combatido igualmente examinou o ponto. Consta expressamente que “
o critério de dosimetria da multa aplicado pelo PROCON observou os parâmetros legais, considerando a gravidade da infração (violação ao dever de informação ao consumidor), a vantagem auferida pelo fornecedor (cobrança reiterada ao longo do contrato) e a reincidência do infrator
”. Tal fundamentação demonstra, com clareza, que o julgado embargado não deixou de apreciar o tema, ainda que em sentido contrário ao interesse do embargante.

Ressalte-se que o inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao afirmar que “não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada ou simplesmente manifestar inconformismo da parte com o resultado do julgamento” (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
730.831/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
29/06/2016).

Por fim,
q
uanto
ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência que embasam sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no c. Superior Tribunal de Justiça e neste e. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXAME DE TEMA CONSTITUCIONAL, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. No presente caso, a parte embargante não apresentou nenhuma omissão, obscuridade ou contradição do acórdão embargado, aduzindo, tão-somente, que os
aclaratórios
têm o escopo de prequestionamento de dispositivo da Constituição Federal. 2. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição" (
EDcl
no REsp n. 1.610.728/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020,
DJe
20/2/2020). 3. Ademais, não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ -
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1802795 PR 2020/0331338-2, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/03/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – AGRAVO DE INSTRUMENTO –EXECUÇÃO FISCAL – REQUISITOS DA CDA PREENCHIDOS – INTERPOSIÇÃO RECURSAL PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – MERA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS QUE NÃO ATENDEM À FINALIDADE DO INSTITUTO – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS REJEITADOS.1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para exclusivamente
prequestionar
a matéria no interesse da estratégia recursal. 3. Embargos conhecidos e rejeitados.” (N.U 1026614-42.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2024,
Publicado
no DJE 22/08/2024)

Assim, inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração
, mantendo-se
incólume
o acórdão proferido.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos, mantendo inalterado a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025